Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704291-05.2025.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO EMBARGADO: HC INCORPORADORA S/A, MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PREMIER RESIDENCE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO contra a decisão monocrática desta relatoria de ID 77752096, que não conheceu da apelação interposta pelo embargante, por considerá-la manifestamente inadmissível, em razão de inovação recursal e falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Nas razões recursais (ID 78018993), o embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, o que implicou violação ao dever de fundamentação do ato judicial. Alega que a omissão consiste na falta de manifestação sobre questões centrais da demanda, configurando negativa de prestação jurisdicional. Diz que foi omisso sobre a aplicação do artigo 1.013, § 3o, inciso II e acerca do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Afirma que a apelação faz impugnação clara e lógica, embora não literal, dos fundamentos da sentença. Assevera que a contradição consiste na falta de esclarecimento sobre o recurso ser considerado manifestamente inadmissível, uma vez que não há necessidade de reprodução literal da sentença, se há razões suficientes para a compreensão do inconformismo. Argumenta que, na perícia, comprovou o vício oculto na metragem do imóvel, uma vez que, a área privativa de 210,73m2 foi reduzida para 154,39m2. Sustenta a falta de fundamentação sobre a admissibilidade da ação demarcatória, nos termos do artigo 569, inciso, do Código de Processo Civil, para a correção de divergência entre o registro imobiliário e a realidade física do imóvel. Aponta omissão sobre a posse ilegítima do subsolo pelo Condomínio, que se enriquece sem causa ao utilizar área de sua titularidade e cobrar-lhe as taxas condominiais respectivas, bem como sobre a área total de 361,84m2, impedindo-o de obter renda com a locação. Ressalta a cumulação de pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização, o que afasta a inadequação da ação. Postula o provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeito infringente, para que a decisão embargada seja reformada e a apelação conhecida e julgada, no mérito, pelo colegiado recursal. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos estão satisfeitos. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1]: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[2]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Simples leitura da decisão embargada é suficiente para constatar a inexistência dos vícios de omissão, contradição e de falta de fundamentação arguidos pelo embargante. Ressalto que a decisão embargada está adequadamente fundamentada a respeito das questões relevantes discutidas pelas partes na apelação e nas contrarrazões, estando motivadamente demonstradas as razões de convencimento que a embasam. Os pedidos de repetição do indébito de R$ 1.719,15 (mil setecentos e dezenove reais e quinze centavos) pela cobrança de má-fé da taxa condominial referente ao espaço de R$ 56,34m2 utilizado pelo Condomínio e de reparação do dano moral foram considerados inovadores, na apelação, tendo em vista que foi constatada a modificação da causa de pedir da petição inicial, após o julgamento da lide no primeiro grau de jurisdição, o que não é possível devido à preclusão. Por essa razão, a apelação foi considerada inadmissível. O embargante alega omissões e contradições, na decisão, sobre questões relevantes, mas efetivamente não se verifica. As questões são referentes ao mérito da apelação, as quais não foram examinadas, não por omissão desta relatoria, mas pelo motivo de que o recurso não foi conhecido com fundamento na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não se trata de exigir, na apelação, a reprodução literal da sentença, como disse o embargante, mas de que cada fundamento suficiente desse ato judicial tenha sido especificamente impugnado na apelação, para que o recurso atenda ao requisito da regularidade formal, consoante o princípio da dialeticidade, e seja conhecido. Por isso, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observo que, a pretexto de arguir omissões e contradições, o embargante atribui esses defeitos à falta de apreciação das questões de mérito da apelação e outras que ele adicionou nos embargos de declaração, como a aplicação do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Inviável admitir a existência desses vícios, uma vez que a apelação não foi conhecida com fundamento na inovação recursal e na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao interesse do embargante com falta de fundamentação ou vícios de omissão ou contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, obteve motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso, como ocorre na espécie. A corroborar esse entendimento, trago à colação os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018. Não há, portanto, omissões ou contradições para serem sanadas na decisão embargada. O descontentamento do embargante não justifica a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, com o intuito de reapreciação dos argumentos deduzidos na apelação e nas contrarrazões, para que seja reformada a sentença que resolveu o processo sem exame do mérito, por considerar inadequada a ação reivindicatória para veicular a lide deduzida em juízo. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais deve se valer o embargante para que persiga a reforma da r. decisão embargada. O §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, expressão em que se compreende também o recurso infundado, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam demonstrados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso sendo esse o entendimento perfilhado por esta e. Corte de Justiça, conforme entendimento do Acórdão 1419726, 07004160420188070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022; Acórdão 1418723, 07286103320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 10/5/2022; Acórdão 1415224, 07312718220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão do embargante de ver reapreciada a matéria analisada na decisão embargada. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a reexame das questões debatidas no recurso e nas contrarrazões, com a finalidade de reformar a decisão embargada, para prevalecer a solução que contemple os argumentos defendidos pela parte embargante no recurso dirigido para a segunda instância. Adotado entendimento contrário ao interesse do embargante, mas devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que não enseja a oposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir os motivos da decisão embargada, desvirtuando de sua finalidade, resta evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou entendimento no sentido de reconhecer a impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, a exemplo dos precedentes a seguir: Acórdão 1732915, 07217787220218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.; Acórdão 1719543, 07018204820178070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Esteada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes embargos de declaração, consubstanciados em mera repetição daqueles expressamente deduzidos na apelação não conhecida, no afã de forçar o enfrentamento do mérito recursal, apesar de sua manifesta inadmissibilidade, delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Advirto o embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 17:43:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Págs. 2.257-2.258. [2] Idem. Págs. 2.257-2.258.